Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-53.2022.8.11.0039
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA RECORRIDA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REVELIA - APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.o 9.099/95 – DEFENSOR PÚBLICO QUE SE HABILITOU E TOMOU CIÊNCIA DOS ATOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000463-53.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADO CONTINENTAL LTDA - CNPJ: 28.049.925/0001-46 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HL FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 31.395.183/0001-15 (RECORRIDO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator para manifestar divergência. Voto pelo desprovimento do recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: Acompanho a divergência inaugurada pela primeira vogal, Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc...

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de recurso interposto pela parte promovida, assistida pela defensoria pública, sob a alegação de que o defensor público não foi intimado pessoalmente para apresentar contestação, devendo ser anulada a sentença que decretou a revelia.

Em que pesem os fundamentos do voto do relator sobre a aplicação do artigo 186 do CPC, verifica-se que a defensoria pública se habilitou nos autos dois dias depois da abertura do prazo para contestação, tomando ciência do prazo aberto, bem como verifica-se que a sentença foi prolatada quase uma ano depois, não havendo se falar em desrespeito ao prazo dobrado.

Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024